Tribunal: TJSP
Processo: 1009829-75.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão, vez que o acórdão não trata da ilegitimidade da autora-apelada (LARAELIS), em relação à parte correspondente da DAMAB, tendo em vista a expressa vedação legal para pleitear direito de outrem. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão, vez que o acórdão não trata da ilegitimidade da autora-apelada (LARAELIS), em relação à parte correspondente da DAMAB, tendo em vista a expressa vedação legal para pleitear direito de outrem. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009829-75.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é parte
embargante M.R.H. Empreendimentos Imobiliários Eireli, e a parte embargada Laraelis
Empreendimentos Imobiliários Ltda..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009829-75.2019.8.26.0566/50000 -
Voto no: *
2/5
Voto no: 6835
Embargos de declaração no: 1009829-75.2019.8.26.0566/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Carlos
Foro de origem: Foro de São Carlos
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Daniel Luiz Maia Santos
Embargante: M.R.H. Empreendimentos Imobiliários Eireli
Embargado(a): Laraelis Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de omissão, vez que o acórdão não
trata da ilegitimidade da autora-apelada (LARAELIS), em
relação à parte correspondente da DAMAB, tendo em
vista a expressa vedação legal para pleitear direito de
outrem. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto
no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 228/238, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
v. acórdão, uma vez que deveria deve ser declarada a ilegitimidade da autora-apelada
(LARAELIS), em relação à parte correspondente da DAMAB, tendo em vista a
expressa vedação legal para pleitear direito de outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009829-75.2019.8.26.0566/50000 -
Voto no: *
3/5
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, “in verbis”:
“(...) Preliminarmente, a alegação de ilegitimidade de parte ativa
deve ser afastada. Isto porque, como bem afirma a r. sentença,
não há óbice para que a pessoa jurídica figure no pólo ativo, vez
que a referida negociação foi efetivamente intermediada por sua
representante pessoa física (fls. 18), que agiu no desempenho de
suas funções junto ao ente fictício. Além disso, afigura-se bem
fundamentada a r. sentença quanto a tais alegações, vez que “Se
a autora afirmou ter intermediado a venda e compra do imóvel
em benefício da ré, ao menos em tese, ela teria direito ao
recebimento da remuneração correspondente, o que é o cerne da
controvérsia. Caso se conclua de forma negativa, será caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009829-75.2019.8.26.0566/50000 -
Voto no: *
4/5
improcedência, ou seja, haverá análise do mérito da causa, o que
impede a extinção por ilegitimidade de parte.
(...) Como esta afirmação goza de presunção de veracidade e a
própria ré admitiu, seja nas respostas às notificações, seja na
intempestiva contestação, que existiam outros negócios
intermediados em seu benefício por parte do representante da
imobiliária Cardinali
(Ítalo Cardinali Filho), afigura-se
impossível afirmar, com segurança, qual teria sido a real
contribuição desse terceiro para a celebração do contrato tratado
nesta demanda, o que em última análise lhe conferira direito à
remuneração. Essa dúvida se resolve em benefício da autora,
diante da presunção decorrente da revelia, de tal forma que ela
não pode ser prejudicada com a divisão da comissão.
Para que fosse repartida a remuneração, seria caso de aplicação
do artigo 728 do Código Civil:
“Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de
mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes
iguais, salvo ajuste em contrário.”
Como não há prova da intermediação de terceiro e, mais, da
efetiva colaboração dele para a conclusão da venda do
mencionado lote em específico, uma vez noticiados outros
negócios realizados em benefício da ré, presumindo-se que esta
última venda foi concluída exclusivamente por intermédio do
trabalho desenvolvido pela autora, a qual manteve contato direto
com os contratantes (vendedor e comprador), deve ela ser
remunerada integralmente.”
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009829-75.2019.8.26.0566/50000 -
Voto no: *
5/5
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)